Tribunal: STF
Processo: ARE 1315250
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Abigahil Amorim e outros interpõem agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. Juros e Correção monetária. Aplicabilidade dos termos da Lei Federal nº 11.960/09 porque a questão foi expressamente decidida no título executivo judicial. Coisa julgada. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”. 
    Opostos embargos de declaração pela parte recorrida, alegando erro material, estes foram acolhidos, sem efeitos infringentes, assentando que o agravo de instrumento foi provido.
    Sustentam os recorrentes afronta aos artigos 5º, caput e incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal, bem como violação da jurisprudência sedimentada por esta Corte no Tema 810 de Repercussão Geral (RE 870.947/SE). 
    Alegam que o acórdão recorrido está em desconformidade com o entendimento exarado no Tema 810 da repercussão geral.
    Aduzem que o Tribunal de origem, ao aplicar o artigo 5º da Lei Federal nº 11.960/09, afrontou a isonomia, o direito de propriedade e a garantia da coisa julgada, assegurados respectivamente no artigo 5º, caput e incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal. 
    Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    O Tribunal a quo decidiu que, em que pese o entendimento exarado por esta Corte nos autos do RE 870.947/SE, que deu origem ao Tema 810 da repercussão geral, deve-se aplicar a TR como índice de correção monetária à condenação imposta à Fazenda Pública, uma vez que deve prevalecer o disposto no título judicial e a coisa julgada. Trago à colação, trecho do acórdão proferido:
    “Por isto, esta relatoria tem reiteradamente sustentando que, em casos tais, a correção monetária deve ter incidência de acordo com o IPCA-E e os juros devem incidir de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, afastando qualquer pretensão de incidência da TR. 
    ‘In casu’, todavia, é preciso ponderar que a aplicação dos estritos termos do que estabelece a Lei Federal nº 11.960/09 decorre do que constou do título executivo judicial. 
    A questão relacionada à aplicação da correção monetária pela TR foi expressamente decidida e, nesse contexto, albergada pela coisa julgada.
    Assim, é preciso ponderar que o STJ, na fixação da tese atinente ao tema 905 dos Recursos Repetitivos expressamente ressalvou a necessidade de que sejam respeitados os termos do título judicial, como se vê: 
    ‘4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto’”. 
    Sobre o tema, a Primeira Turma do STF já decidiu que não implica afronta à coisa julgada a aplicação do entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto aos juros e correção monetária, como ocorre no caso em tela, quanto à tese fixada no Tema 810 da repercussão geral. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixada no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.313.751/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/5/21).
    No julgamento do Agravo Regimental no AI nº 804.231, o Ministro Luiz Fux, Relator, examinando a alegada violação da coisa julgada ao se afastar a incidência dos juros de mora no período da graça constitucional para o pagamento do precatório, externou o seguinte entendimento fixado na ementa do acórdão desse julgamento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM O ARTIGO 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE N. 591.085-RG. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 
    1. Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em conseqüência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04). 
    2. O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento. 
    3. Por ocasião do julgamento do RE n. 591.085-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da presente questão constitucional e ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o tema. Posteriormente o Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 17, verbis: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 
    4. Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade. 
    (…)
    6. Dou provimento ao agravo regimental, a fim de conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento” (AI nº 795.809/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/2/13 – grifo nosso).
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte acerca do índice a ser aplicado na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente